Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714418-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: B.T.A. RECORRIDA: E.G.S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de sentença terminativa, a princípio os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. III. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal. IV. Honorários de sucumbência visam remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e por isso não podem se converter em fonte de enriquecimento injustificado, este compreendido, no contexto processual, como ganho desconectado da realidade fática e jurídica da demanda. V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada. VI. Interpretação que valida honorários advocatícios manifestamente desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em valor que representa 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por ser irrisório. Pede que sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II e XXXV, e 97, todos da Constituição Federal, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, ao argumento de que o afastamento da incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil consubstancia declaração de inconstitucionalidade, mesmo quando não expressamente dito. Afirma que, ao deixar de aplicar o §2o do referido dispositivo legal, o acórdão impugnado ofendeu os princípios da legalidade e da repartição de poderes, mas não implicou em afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 2o e 5o, incisos II e XXXV, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1095055 AgR, Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/8/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 97 da Constituição Federal, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto "A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes" (ARE 1213797 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (ARE 1165214 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 29/10/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025